Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA THAIS BELLINI - CPF: 015.389.832-14 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027380-29.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GABRIELA THAIS BELLINI

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ACRÉSCIMOS DE CONEXÕES. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPESAS COM HOSPEDAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GABRIELA THAIS BELLINI postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de alteração do voo de retorno previsto para ser realizado de forma direta, no dia 25 de janeiro de 2022, saindo de Porto Seguro às 03h00min e com previsão de chegada em Cuiabá às 04h45min.

2
. Nos autos, a Recorrente comprova ter adquiridos passagens aéreas no valor total de R$ 3.137,00 (três mil, cento e trinta e sete reais), em voos diretos, saindo de Cuiabá em 10 de janeiro de 2022 às 22h10min e chegando em Porto Seguro às 02h00min e, retornando 25 de janeiro de 2022, saindo de Porto Seguro às 03h00min e com previsão de chegada em Cuiabá às 04h45min.

3
. Em 10 de janeiro de 2022, em que pese de forma prévia, a empresa Recorrida realizou a alteração do voo de retorno da Recorrente com as modificações, saindo de Porto Seguro às 13h30min e pousando em Salvador às 14h30min, após saindo de salvador às 19h55min e pousando em Campinas às 22h20min, por fim saindo de Campinas às 23h45min e pousando em Cuiabá às 00h55min, do dia 26 de janeiro de 2022, com mais 20h do voo originalmente contratado.

4.
É importante consignar o ato ilícito no fato de que a Recorrente adquiriu passagem com voos direitos, com preços diferenciados e foi realocada em voo com diversas conexões e com atraso superior s 20h do voo originalmente contratado.

5.
Em razão do ato ilícito praticado pela Recorrida, evidente que os valores adquiridos com hospedagem extraordinária deverão ser restituída à Recorrente no valor total de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

6.
Nesse caso a alteração do voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada em que a Recorrida atrasou em mais de 20 (vinte) horas, em que pese a comunicação previa, situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum indenizatório que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do atraso de voo, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GABRIELA THAIS BELLINI postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de alteração do voo de retorno previsto para ser realizado de forma direta, no dia 25 de janeiro de 2022, saindo de Porto Seguro às 03h00min e com previsão de chegada em Cuiabá às 04h45min.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
GABRIELA THAIS BELLINI

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Nos autos, a Recorrente comprova ter adquiridos passagens aéreas no valor total de R$ 3.137,00 (três mil, cento e trinta e sete reais), em voos diretos, saindo de Cuiabá em 10 de janeiro de 2022 às 22h10min e chegando em Porto Seguro às 02h00min e, retornando 25 de janeiro de 2022, saindo de Porto Seguro às 03h00min e com previsão de chegada em Cuiabá às 04h45min.

Em 10 de janeiro de 2022, em que pese de forma prévia, a empresa Recorrida realizou a alteração do voo de retorno da Recorrente com as modificações, saindo de Porto Seguro às 13h30min e pousando em Salvador às 14h30min, após saindo de salvador às 19h55min e pousando em Campinas às 22h20min, por fim saindo de Campinas às 23h45min e pousando em Cuiabá às 00h55min, do dia 26 de janeiro de 2022, com mais 20h do voo originalmente contratado.

Como, a empresa Recorrida prestou serviço deficiente a Recorrente em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, razão pela qual deve proceder com a reparação moral.

Em que pese, a Recorrida tenha comunicado a alteração com antecedência, nesse caso especifico entendo que a empresa Recorrida deve ser responsabilizada a indenizar o Recorrente, tendo em vista que alterou o voo de retorno em período superior a 20 (vinte) horas, bem como foi adquirido voo direto em valor superior ao voo realocado com diversas conexões.

Nesse sentido, a Recorrente deve ser indenizado a título de danos materiais e morais, em decorrência do mencionado atraso de voo.

Os danos materiais restaram comprovados com a aquisição de hospedagem extraordinária no valor total de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em relação aos danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de atraso de voo com prejuízo comprovado, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, e danos materiais na quantia de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023